Tribunal: STF
Processo: ARE 1114839
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito penal. 3. Crimes de uso de documento falso e falsidade ideológica. 4. Apreensão de documentos por auditores fiscais sem mandado judicial. Autorização dos responsáveis pela empresa. 5. Revolvimento do acervo fático-probatório. Providência vedada em sede de recurso extraordinário (Súmula 279). 6. Ofensa reflexa ao texto constitucional não viabiliza o recurso extraordinário. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental desprovido.